Tribunal: TJPA
Processo: 0805796-82.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805796-82.2022.8.14.0201

APELANTE: PAULO SERGIO SOUZA, EDUARDO BRAGA SOUZA, WELLINGTON BRAGA DE SOUZA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO SEGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de cobrança de complementação de indenização securitária decorrente de acidente automobilístico, ajuizada pelo espólio de vítima de sinistro de trânsito. A sentença reconheceu o adimplemento da obrigação por parte da seguradora, com base em comprovantes de pagamento apresentados nos autos, e indeferiu o pedido de realização de prova pericial médica simplificada.

2. O apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o Juízo de origem indeferiu o pedido de produção de prova técnica simplificada, prevista no art. 464, § 3º, II, do CPC/2015, essencial para apurar a extensão da invalidez e o valor efetivamente devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há uma questão em discussão: (i) saber se a negativa de realização de prova pericial médica simplificada caracteriza cerceamento de defesa, à luz do art. 5º, LV, da CF/1988 e do art. 464, § 3º, II, do CPC;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A realização da prova pericial médica, destinada à aferição da extensão da invalidez física em decorrência de sinistro, exige a presença do segurado para exame clínico direto. Comprovado o falecimento do autor da ação, torna-se inviável técnica e materialmente a produção da prova requerida, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

5. A perícia simplificada prevista no § 3º do art. 464 do CPC não se mostra adequada à hipótese dos autos, uma vez que a controvérsia demanda exame físico e pessoal, o que é inviável post mortem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A negativa de produção de prova pericial médica após o falecimento do segurado não configura cerceamento de defesa, quando tecnicamente inviável a sua realização.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 464, § 3º, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap Cív nº 0007417-30.2013.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 03.06.2025; TJPA, Ap Cív nº 0802847-22.2022.8.14.0028, Rel. Desa. Gleide Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.08.2025

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária, realizada no período de 14 a 21 de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

Turma Julgadora: Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho e Desembargador Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Belém/PA,

Desembargador
Álvaro
José
Norat
De Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo Espólio de Paulo Sérgio Souza, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Icoaraci que, nos autos da ação de cobrança, ajuizada pelo recorrente em desfavor da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., a qual, por integralização por intermédio de embargos de declaração, julgou improcedente o pedido de complementação de indenização securitária oriunda de acidente automobilístico, sendo a parte dispositiva assim lavrada:

O autor juntou comprovantes do que gastou com fisioterapia - dois recibos de R$ 1.400,00.

A requerida juntou, com a sua contestação, o comprovante de pagamento na esfera administrativa por meio do ID 2878370.

Portanto, entendo cumprida integralmente a obrigação. Ante ao exposto, julgo improcedentes os pedidos do autor, pois a requerida comprovou o pagamento da indenização e das despesas médicas realizadas na esfera administrativa.

Extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Custas na forma da lei, dispensadas em razão da gratuidade processual.

Condeno a parte autora a pagar honorários advocatícios ao advogado do requerido que arbitro em 10% sobre o valor da causa, fixado conforme art. 85, caput e §2º I a IV do CPC e que ficará sob a exigibilidade suspensa por um período prescricional de até 05 (cinco) anos em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, ou antes deste período desde que comprovado que cessaram os motivos que ensejaram a concessão do benefício de gratuidade do processo

Na origem, a parte autora alegou que o falecido Paulo Sérgio Souza sofreu lesão permanente e invalidez parcial em decorrência de acidente de trânsito, havendo recebido, em sede administrativa, o valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais) a título de indenização do seguro DPVAT. No entanto, sustentou que a extensão da invalidez suportada ensejaria indenização no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos da Lei nº 6.194/1974. Para tanto, anexou laudos médicos que, segundo sustenta, comprovam a perda funcional significativa do membro superior direito. Requereu, ainda, a produção de prova pericial médica nos moldes do art. 464, §3º, inciso II do CPC, mediante prova técnica simplificada.

Em suas razões recursais (id. 26338952, págs. 1/3), o apelante assevera que a sentença é nula por cerceamento de defesa, porquanto o Juízo a quo deixou de apreciar o pedido de produção de prova técnica pericial, mesmo diante da manifesta controvérsia quanto à extensão da invalidez e da discrepância entre o valor pago administrativamente e o que seria devido judicialmente.

Sustenta, com esteio no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal e art. 464, §3º, II, do CPC, que o indeferimento da prova pericial não foi devidamente fundamentado, violando os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Requer, ao final, a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a realização da perícia técnica simplificada ou, se necessário, a perícia judicial completa, bem como a condenação da parte apelada nas verbas sucumbenciais.

A Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A apresentou contrarrazões ao apelo (id. 26338954, págs. 1/8), refutando os argumentos trazidos pelo recorrente.

Explica que os valores indenizatórios pleiteados pelo recorrente foram quitados na exata proporção e extensão das lesões apuradas em sede administrativa por meio de perícia médica especializada, no montante de R$ 7.426,35. Acrescenta que a legislação fora cumprida e pugna pelo desprovimento do recurso.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pelo que coloco o feito em mesa para julgamento.

Cinge-se a controvérsia à pretensão de anulação da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de cobrança ajuizada pelo falecido Paulo Sérgio Souza, por suposta complementação da indenização securitária do seguro DPVAT. Fundamenta o recorrente, ora Espólio do falecido, que a decisão seria nula por cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento do requerimento de realização de prova pericial médica simplificada, conforme previsão do art. 464, §3º, II, do CPC. Vejamos a redação da referida norma:

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1º O juiz indeferirá a perícia quando:

(...)

III - a verificação for impraticável.

(...)

§ 3º A prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista, pelo juiz, sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico.

(...)

Ocorre, todavia, que os argumentos do recorrente não merecem prosperar, uma vez que se esvaem na crueza de um dado incontornável e irreversível, isto é, o falecimento do autor da ação, Paulo Sérgio Souza, durante o trâmite do processo originário. Tal circunstância, além de ser incontroversa nos autos, reveste-se de implicações jurídicas que impactam diretamente a viabilidade da prova requerida, e, por consequência, a própria pretensão de reforma do decisum de piso.

A perícia médica, quando destinada à aferição do grau de invalidez física ou funcional em decorrência de sinistro, exige, inequivocamente, a submissão do requerente ao exame clínico direto, presencial e atual, a fim de permitir ao perito judicial analisar a extensão das sequelas e seu nexo com o evento lesivo. A morte do autor, portanto, torna tecnicamente impossível a realização de qualquer perícia que envolva a avaliação corporal, ainda que sob a forma de prova técnica simplificada, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, não de questão puramente documental, como são, por exemplo, as perícias contábeis ou de engenharia, nas quais é possível a reconstrução dos elementos técnicos com base em provas indiretas. Trata-se de lesão física e invalidez funcional, cuja aferição requer observação clínica direta e pessoal, absolutamente inviável também a perícia simplificada prevista no §3º, do art. 464 do CPC/15, após o óbito da parte requerente.

Desse modo, ao contrário do que sustenta o apelante, a negativa de realização da perícia não configura cerceamento de defesa, mas mera constatação da superveniente inutilidade e ineficácia da medida requerida, diante da impossibilidade material de sua execução. A jurisprudência deste Tribunal assim entende:

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PERDA FUNCIONAL COMPLETA DO MEMBRO SUPERIOR. PLEITO DE NOVA PERÍCIA INVIÁVEL EM RAZÃO DO ÓBITO DA PARTE AUTORA. VALOR DA INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito à complementação da indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente, fixando-se o valor de R$7.087,50, com correção monetária desde o pagamento administrativo e juros moratórios a contar da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de realização de perícia judicial caracteriza cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a lesão descrita nos autos justifica o enquadramento como perda funcional completa do membro superior e a consequente complementação do valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A ausência de perícia médica judicial não configura cerceamento de defesa quando a prova foi regularmente deferida e sua realização se tornou inviável por fato superveniente — o falecimento da parte autora —, devendo o juiz decidir com base nas demais provas constantes dos autos.

2.

O laudo do Instituto Médico Legal apresenta descrição técnica suficiente para demonstrar debilidade permanente e completa das funções do membro superior direito, com lesão neurológica grave e comprometimento funcional total, sendo prova idônea para embasar a decisão judicial.

3.

A prova testemunhal colhida corrobora o quadro de invalidez permanente e funcional completa, confirmando a conclusão pericial e justificando a aplicação do percentual de 70% do valor máximo da indenização prevista na tabela da Lei 11.945/2009.

4.

O juiz não está adstrito à existência de um percentual numérico em laudo pericial quando há outros elementos técnicos e probatórios suficientes para formar convencimento quanto à extensão da lesão e ao enquadramento legal aplicável.

5.

O valor de R$7.087,50 fixado na sentença corresponde à diferença entre o total devido (R$9.450,00) e o valor já pago administrativamente (R$2.362,50), estando em conformidade com a legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007417-30.2013.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/06/2025)

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA. CONDUTOR EMPREGADO SEM HABILITAÇÃO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSIONAMENTO MENSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por empresa ré em face de sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais e materiais, cumulada com pensão mensal, decorrente de acidente de trânsito fatal envolvendo motocicleta de sua propriedade, conduzida por empregado não habilitado, que atropelou pedestre em via pública durante o horário de expediente, ocasionando o falecimento da vítima, esposa do autor.

2 – As questões em discussão consistem em: (a) saber se houve cerceamento de defesa, diante do indeferimento de produção de provas requeridas pela empresa; (b) verificar a existência de responsabilidade objetiva da empregadora pelos atos de seu preposto, à luz do art. 932, III, do Código Civil; (c) examinar a legitimidade dos pedidos de pensão mensal, danos morais e materiais, à luz das peculiaridades do caso concreto.

3 – O indeferimento de provas consideradas impertinentes, desnecessárias ou protelatórias não configura cerceamento de defesa, mormente quando a prova documental é robusta e suficiente para o deslinde da causa, nos termos do art. 355, I, do CPC. Precedentes.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802847-22.2022.8.14.0028 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/08/2025)

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida, tampouco elementos que justifiquem a reforma da sentença recorrida, a qual deve ser mantida em sua integralidade, inclusive por razões de economia e estabilidade processual, evitando-se o retorno dos autos à origem para diligência manifestamente inviável.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, levando em consideração a jurisprudência deste TJPA,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem nos termos da fundamentação ao norte tecida.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 24/10/2025